Tribunal: TJDFT
Processo: 0757973-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para impor ao recorrido a obrigação de fornecer o medicamento, nos termos da prescrição médica apresentada, todavia, com a fixação de prazo de fornecimento em até dois anos após o trânsito em julgado da sentença.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo específico determinado se, no relatório médico apresentado nos autos, não consta tal limitação temporal para o uso da medicação. Argumenta que o medicamento é fornecido pelo SUS e de uso por prazo indeterminado. Alega que o próprio Sistema Único de Saúde - SUS exige apenas receita médica válida. Aduz que, com a limitação, em caso de não cumprimento do fornecimento, ainda com receita, seja necessário nova ação. Requer, a reforma da sentença apenas para retirar o limite temporal para o fornecimento da medicação. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se é ou não devida a fixação de prazo limite para o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o recorrente necessita do medicamento SULFASSALAZINA 500 mg, para o tratamento de ESPONDILITE ANQUILOSANTE e HIPERPLASIA DA PRÓSTATA, conforme Laudo Médico (ID 64644652). O medicamento é registrado na ANVISA, incorporado ao SUS, padronizado para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte recorrente, que somente não estava sendo fornecido em razão de desabastecimento dos estoques da Secretaria de Saúde do DF (ID 64644655 p.13-14).
5. No caso, a sentença recorrida, em que pese tenha deferido o fornecimento do medicamento, fixou prazo para entrega à paciente “pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado” (ID 64644726).
6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que o relatório médico (ID 64644652) atesta que se trata de paciente com diagnóstico espondilite anquilosante e hiperplasia da próstata. No referido relatório, a médica que acompanha o caso do requerente recomenda tratamento com o medicamento, com a dosagem de 500mg(comprimido), uso contínuo.
7. Nesse sentido, essa e. Turma, em caso similar, entendeu não ser razoável limitar o fornecimento do medicamento ao prazo de 2 (dois) anos, se no relatório médico não consta a limitação de tempo para o uso da medicação. Desse modo, o medicamento deve ser fornecido ao recorrente, enquanto ele necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, conforme determinação do SUS. Ademais, o laudo consta expressamente o uso contínuo da medicação, ou seja, por um período superior a dois anos. Precedente: Acórdãos: 1930656, 1108313.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, excluir o prazo para concessão do medicamento SULFASSALAZINA 500 mg, desde que a recorrente atenda as condições exigidas pelo SUS. Mantida a sentença nos demais termos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930656, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acórdão 1108313, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11.07.2018.